Tribunal: TJDFT
Processo: 0710320-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Órgão : CÂMARA CRIMINAL Classe : EDCrim – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL No. Processo : 0710320-96.2023.8.07.0000 Embargante : GUILHERME ARISTIDES DE SOUZA Embargado : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator : DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO O embargante, em petição de ID 49894622, requer a reconsideração do despacho de ID 47177551, que indeferiu o pedido de sustentação oral na 8a Sessão Ordinária Presencial da Câmara Criminal. Não há como acolher o pedido, uma vez que o Regimento Interno deste Tribunal, no art. 110, inciso II, diz expressamente que “não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: II – embargos de declaração”. Ao contrário do alegado pelo embargante, a negativa de sustentação oral no caso dos embargos de declaração não viola a ampla defesa e o contraditório. Ante o exposto, nego o pedido de reconsideração e mantenho a decisão de ID 47177551. Intimem-se as partes. Brasília/DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator